Tribunal: TJES
Processo: 5002041-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002041-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IONIAS XAVIER CAETANO JUNIOR
RECORRIDO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRODUTO VENDIDO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.

AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que adquiriu uma lata de leite condensado da requerida Itambé, no estabelecimento da requerida Realmar e após a sua ingestão passou mal e verificou que o produto estava vencido há dois anos.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que o autor não demonstrou minimamente o seu direito nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Da análise dos documentos anexados junto à inicial, verifico não ser possível concluir que o presente produto de ID 3269705 é o mesmo em que consta a nota fiscal de ID 3269706 e que teria vencimento em 2019 conforme ID 3269704.

Vale ressaltar que o autor não anexou provas nos autos de que de fato a ingestão do produto trouxe algum dano ao autor, considerando que não apresentou atestado ou boletim médico que indicasse intoxicação alimentar na data dos fatos, desta forma incabível danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO DO PRODUTO- INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A ATESTAR A OCORRÊNCIA DE DANOS A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

- A simples aquisição de produto vencido, por si só, não gera dano moral indenizável. Para tanto, é necessária comprovação da ingestão de tal produto e as consequências danosas daí decorrentes, ônus que deve ser atribuído ao consumidor.

- Ante a ausência, nos autos, de prova apta a compra que a parte autora tenha padecido de infecção intestinal, em razão da suposta ingestão de produto adquirido após expirado o prazo de validade, não é possível o acolhimento de pretensão indenizatória a título de dano moral.

- Como cediço, incumbe ao autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o qual não se desincumbiu, no caso em tela.

- Recurso ao qual se dá provimento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.053043-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 14/07/2022)

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito à improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)